Tribunal: TCU
Processo: 015.305/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 257/2009-SPM/PR (registro Siafi 728620), firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará - SEJUDH/PA, objetivando dar apoio ao projeto "Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 257/2009-SPM/PR (registro Siafi 728620), firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará - SEJUDH/PA, objetivando dar apoio ao projeto "Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará e ao Ministério das Mulheres; e 9.3. arquivar os autos.